Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730896-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO AGRAVADO: REJANE MICHELOTTI FLECK D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO RAMOS PAIXÃO, ora executado/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0713222-87.2021.8.07.0001, proposta em seu desfavor por REJANE MICHELOTTI FLECK, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 136307103 – autos do processo de origem): “1. Intimados para se manifestar sobre a penhoras de veículos, o executado apresentou novamente impugnação aos cálculos da contadoria. Alega que não são devidos determinados débitos perante a CAESB e AGEFIS. 2. As impugnações aos cálculos já foram analisadas em 29/07/2022, decisão ID n. 132782799, que rejeitou as impugnações e homologou como valor remanescente devido a quantia de R$ 95.145,35, atualizada até junho de 2022. 3. NÃO CONHEÇO das impugnações apresentadas, uma vez que a matéria já foi decidida e já está preclusa. 4. Não havendo mais requerimentos, aguarde-se a devolução do mandado de avaliação ID n. 135245928.” Em suas razões recursais, o executado/agravante alega que apresentou impugnação à penhora determinada pela decisão de ID no 136241473 dos autos originários, ocasião em que afirmou que as taxas de fiscalização/ocupação cobradas pelo Distrito Federal em relação ao imóvel ocupado são devidas, contudo, as multas decorrentes da ausência de documentação e invasão de área pública são de responsabilidade da agravada, entendendo que tais argumentos não foram considerados pela decisão agravada. Assevera que os débitos da CAESB encontram-se pagos e as obrigações relativas à AGEFIS são de responsabilidade da agravada, porque decorrem da não disponibilização do espaço em correta harmonia com as normas administrativas. Pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, requerendo que os débitos referentes à CAESB e AGEFIS sejam decotados dos cálculos elaborados no cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID no 39333479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência do agravante reside na cobrança, no cumprimento de sentença, de débitos do imóvel locado com a CAESB e com a AGEFIS. Ocorre que a questão trazida à discussão no presente recurso de agravo de instrumento foi objeto de apreciação na fase de conhecimento, ocasião em que a sentença determinou o pagamento das contas de água e dos débitos com a AGEFIS, nos seguintes termos (ID no 105326994 – Pág. 3 dos autos originários): “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à monitória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para executar os aluguéis vencidos a partir de agosto de 2020, ressalvados os pagamentos parciais já efetuados, até a desocupação do imóvel, observado o valor locatício mensal de R$ 7.500,00; as contas de água com vencimento em 1o.7.2021 e em1o.6.2021, nos valores nominais de R$ 338,45 e R$ 948,19, respectivamente; e o preço público devido à AGEFIS, desde 31.01.2020, até a desocupação do imóvel, todos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, descontada a caução retida pela embargada/autora, no valor histórico de R$ 35.000,00.” (Grifo nosso) Como visto, a questão está abarcada pela coisa julgada, uma vez que faz parte do título executivo judicial levado à execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerada meio adequado para rediscussão de matérias transitadas em julgado, em atenção ao que dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” (Grifo nosso) No caso dos autos, não há nenhum elemento que indique a ocorrência de algum evento atinente às exceções legais previstas no dispositivo acima descrito, o que impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. TÍTULO CLARO. SENTENÇA LÍQUIDA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. RESCISÃO DE COISA JULGADA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, em que pretende a realização de perícia e o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. 1.1. A agravante pede que seja concedida a tutela recursal, de modo a se admitir a impugnação e o efeito suspensivo pretendido para determinar a manutenção do depósito nos autos até trânsito em julgado da sentença de mérito. 2. Em que pesem os argumentos da parte agravante, o título executivo judicial formado nos autos foi claro ao julgar procedente o pedido do credor de pagamento de quantia pré-definida, e a sentença foi confirmada por acordão da 2a Turma Cível deste TJDFT. 2.1. Ao contrário do alegado pela agravante, não se trata de cumprimento de sentença ilíquida, que demandaria a realização de prova pericial para apurar valores, visto que o valor da condenação foi definido tanto na sentença, quanto no acórdão que negou provimento à apelação. 2.2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e no caso dos autos, não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na ação de cobrança. 3. Caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença em sede de agravo de instrumento. 3.1. No cumprimento provisório de sentença, o levantamento da quantia depositada em juízo depende da prestação de caução pelo credor, nos termos do art. 520, inciso IV, e art. 521 do Código de Processo Civil. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1615658, 07210890320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Noutro giro, conforme esclarecido na decisão agravada, a questão foi objeto de análise pela decisão de ID no 132782799, que rejeitou as impugnações e homologou o débito existente, outro fato que impede a análise das questões discutidas pelo agravante, ante a preclusão da matéria. No mesmo sentido entende este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. HOMOLOGAÇÃO. DISCORDÂNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O erro material ocorre nos casos em que há inexatidões materiais e erro de cálculo, que não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo. No caso, a parte insurge-se quanto à preclusão do seu direito de impugnar os valores apresentados pela Contadoria Judicia e homologados pelo juízo singular. 2. É vedado à parte discutir os cálculos homologados sobre os quais não houve impugnação, visto que está precluso o seu direito. A complexidade da causa e a alta monta dos valores executados não afasta o seu dever de se insurgir em momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1428138, 07408046520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTADORIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. 1. As afirmações genéricas de que os cálculos estão equivocados e de que há excesso na execução, sem que o executado aponte eventuais erros presentes na memória de cálculo não se mostram aptas a modificar a sentença recorrida, em que o magistrado não conheceu da impugnação apresentada. 2. Está precluso, em sede de apelação em cumprimento de sentença, o debate sobre matéria julgada e já decidida na fase cognitiva, sobretudo quando, no momento processual oportuno, a parte intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deixa de fazê-lo de maneira especificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238448, 00428163720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Desse modo, nesta fase de cognição sumária dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2022 18:40:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora